Tribunal: TJBA
Processo: 8014969-65.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8014969-65.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BENEDITO DOS SANTOS Advogado(s): ELIANA MARIA VENTURA JAMBEIRO APELADO: AGROPECUARIA JOAO MARTINS S A e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CONTRATO VERBAL. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL ESCRITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CADEIA DE CESSÃO DE DIREITOS. QUITAÇÃO INTEGRAL NÃO DEMONSTRADA. REQUISITOS DOS ARTS. 1.417 E 1.418 DO CÓDIGO CIVIL NÃO PREENCHIDOS. POSSE PROLONGADA QUE NÃO SUPRE A FALTA DE TÍTULO. REVELIA QUE GERA PRESUNÇÃO RELATIVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de Adjudicação Compulsória. O autor alega ter adquirido imóvel em 1966 por meio de cessão de direitos verbal de terceira pessoa, que por sua vez teria adquirido das rés, alegando posse por mais de 54 anos e quitação do preço. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o autor/apelante preencheu os requisitos cumulativos indispensáveis para a adjudicação compulsória, especificamente a existência de instrumento contratual válido (compromisso de compra e venda ou cessão) e a prova da quitação integral do preço frente aos proprietários registrais. III. RAZÕES DE DECIDIR A adjudicação compulsória exige a comprovação do trinômio: existência de compromisso de compra e venda ou cessão de direitos, quitação integral do preço e recusa injustificada do vendedor (Arts. 1.417 e 1.418 do Código Civil). A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que o contrato verbal não é título hábil a aparelhar ação de adjudicação compulsória, sendo indispensável a prova documental do negócio jurídico e da cadeia de transmissões (trato sucessivo). A ausência de recibos ou prova inequívoca de pagamento que vincule o adimplemento à cadeia de cessão alegada impede o reconhecimento do direito à outorga da escritura definitiva. 6. A posse prolongada, embora possa fundamentar pretensão de usucapião, não supre a ausência dos requisitos específicos da adjudicação, dada a natureza distinta dos institutos. Os efeitos da revelia não induzem presunção absoluta de veracidade, cabendo ao autor a prova mínima do fato constitutivo de seu direito (Art. 373, I, do CPC). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "1. A ação de adjudicação compulsória exige a prova documental da promessa de compra e venda ou da cessão de direitos, não sendo admitido o contrato verbal para tal fim. 2. A prova da quitação integral do preço é requisito indispensável para a procedência do pedido adjudicatório." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.417 e 1.418; CPC, arts. 373, I, 487, I, e 1.010; Decreto-Lei nº 58/1937. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 0507422-49.2016.8.05.0080; TJ-BA, Agravo Interno nº 0301863-66.2014.8.05.0274; TJ-BA, Apelação Cível nº 0500738-32.2019.8.05.0039. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8014969-65.2020.8.05.0001, em que figura como apelante BENEDITO DOS SANTOS, e, como apeladas, AGROPECUÁRIA JOÃO MARTINS S/A e IMOBILIÁRIA MARTINS LTDA., ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo integralmente a sentença vergastada nos termos do voto da Relatora. SALVADOR, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora